Tribunal: TJDFT
Processo: 0733827-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733827-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS FRANCOIS AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO DANTAS FRANÇOIS (exequente) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS, processo n. 0739588-03.2020.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Nas razões do recurso, o agravante argumenta que a chamada “teimosinha”, reiteração de pesquisa e bloqueios na conta da parte devedora, é funcionalidade do SisbaJud, referendada pelo CNJ e disponível para os juízos promoverem a efetividade da tutela de forma mais célere, efetiva e menos onerosa. Nesse passo, postula a reforma da decisão singular para permitir que sejam bloqueados “eventuais recursos financeiros depositados em contas do cônjuge do Executado, Rosa Maria Braz de Oliveira Morais, CPF: 002.516.871-12, com fundamento no artigo 854, CPC, via sistema SISBAJUD, valendo-se da modalidade “teimosinha”, no período de 30 dias.” (ID 40073922, Pág. 14). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o Juízo havia, anteriormente, indeferido o pedido de reiteração automática de pesquisas de ativos financeiros (ID 1225540023) e, em face desta decisão, a parte exequente interpôs o AGI no 0716079-75.2022.8.07.0000, o qual foi distribuído a esta Relatoria. Por ocasião do julgamento do agravo, esta e. 8a Turma deu provimento ao recurso interposto pelo exequente, no sentido de determinar a pesquisa de numerários em nome do executado, via sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta “teimosinha”, pelo período de 30 dias (ID 137203343, Pág. 10 autos principais). Ao tomar ciência do v. Acórdão, o ilustre Magistrado a quo proferiu despacho, nos seguintes termos: “Ciente do v. acórdão retro (ID 137203343), determinando a pesquisa de bens em nome do executado cônjuge do executado, via sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta ‘repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo período de 30 dias. Cumpra-se o ‘decisum’ da Instância Superior, observando o valor atualizado do débito, de R$ 132.989,27 - ID 133950876. Encaminhem-se os autos ao setor de diligências.” (grifou-se) Depreende-se do despacho reproduzido, portanto, que o Juízo de origem permitiu a inclusão do cônjuge do executado nas pesquisas de ativos financeiros, via sistema SisbaJud, a serem realizadas pela serventia judicial. Nesse contexto, concluo que houve perda superveniente do interesse recursal, fulminando a continuidade do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator